Tribunal: TCU
Processo: 014.958/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7730/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 014.958/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Nizola dos Reis (XXX.099.008-XX); Claudia de Fatima Sylvestre de Oliveira (XXX.535.358-XX); Claudilena Encarnacao Sylvestre (XXX.848.908-XX); Debora Pereira Santos (XXX.393.778-XX); Gilcemar Celicina Franco Reimann (XXX.078.770-XX); Glaucia Maria Sylvestre Beltrame (XXX.806.148-XX); Leda Soares Pereira Amato Vieira (XXX.496.418-XX); Marcos Soares Pereira (XXX.548.698-XX); Maria Zelia de Angeli (XXX.303.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.